Tribunal: STF
Processo: ARE 1404406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ART. 494 DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS.



1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Detectado o erro material, de rigor sua correção.



3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual julgado prejudicado ao recurso extraordinário com agravo ante a decisão do Superior Tribunal de Justiça que “homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito”.



    A embargante aponta erro material na decisão monocrática quanto à extensão da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que “há erro material, pois o pedido homologado pelo STJ foi o de desistência da ação e extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/151 e Tema nº 530/STF2”. Requer o acolhimento dos embargos “para sanar o erro material apontado, adequando a redação da decisão embargada, de modo a reconhecer a extinção do processo sem resolução do mérito, evitando-se interpretações equivocadas acerca do desfecho do presente processo”.



    A parte embargada foi intimada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à embargante.



    Observo erro material na decisão impugnada, pelo que, à luz do art. 494, I e II, do CPC (“Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração), procedo à sua retificação.



    Com efeito, verifica-se que, de fato, no Superior Tribunal de Justiça foi proferida decisão nos seguintes termos:



    “HOMOLOGO a desistência da ação mandamental, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 34, IX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.” (edoc. 75).



    Nesse cenário, quanto à impropriedade apontada, assiste razão à parte embargante, uma vez que afirmado, no decisum embargado, a extinção do processo COM resolução do mérito.



    Detectado o erro material, de rigor sua correção.



    Realço, no ponto, que essa correção não altera o deslinde da controvérsia quanto ao prejuízo do apelo extremo.



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios exclusivamente quanto à ocorrência de erro material, para que em lugar de “homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito”, passa a constar “homologou o pedido de desistência da ação mandamental e julgou extinto o processo sem resolução do mérito”.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente